Tribunal: TJBA
Processo: 8001181-05.2022.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001181-05.2022.8.05.0230 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO Advogado(s): FERNANDO VAZ COSTA NETO APELADO: SILVONEI DOS REIS LIMA LEAL Advogado(s): EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO INADMITIDA POR VALOR INFERIOR A 50 ORTN. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. DIREITOS INDISPONÍVEIS DO ENTE PÚBLICO PRESERVADOS. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Município de Santo Estevão contra decisão monocrática que inadmitiu apelação cível em execução fiscal de valor R$ 807,94, por aplicação do artigo 34 da Lei 6.830/1980, que restringe os recursos cabíveis em execuções de valor inferior a 50 ORTN. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para conversão de apelação em embargos infringentes quando o valor da execução fiscal é inferior ao limite legal estabelecido no artigo 34 da Lei 6.830/1980. III. Razões de decidir 3. O artigo 34 da Lei 6.830/1980 estabelece taxativamente que das sentenças proferidas em execuções de valor inferior a 50 ORTN só se admitirão embargos infringentes e de declaração, vedando expressamente a interposição de apelação. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.168.625/MG (recursos repetitivos), consolidou que o valor de alçada corresponde a R$ 328,27, corrigido pelo IPCA-E desde janeiro/2001, devendo ser observado na data da propositura da execução. 5. O valor do débito executado (R$ 807,94), confrontado com o limite atualizado (R$ 1.249,10 em maio/2022), situa-se manifestamente abaixo do patamar legal, correspondendo a aproximadamente 32,34 ORTN. 6. O princípio da fungibilidade recursal é inaplicável quando a legislação específica estabelece taxativamente os recursos cabíveis, não se configurando dúvida objetiva acerca do meio recursal adequado. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno improvido. Decisão monocrática mantida por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: "1. É inadmissível a interposição de apelação em execução fiscal cujo valor seja inferior a 50 ORTN, conforme artigo 34 da Lei 6.830/1980. 2. O princípio da fungibilidade recursal não se aplica quando a legislação específica estabelece taxativamente os recursos cabíveis." Dispositivos relevantes citados: Lei 6.830/1980, art. 34; CPC, arts. 183, 1.021; CF/1988, art. 5º, XXXV. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 637.975-RG/MG, Tema 408; STJ, REsp 1.168.625/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção; STJ, AgRg no REsp 1328520/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.